Tribunal: STF
Processo: ARE 1434484
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. § 3º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO. MÉDICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL POR TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA DESTA APOSENTADORIA (ART. 40, § 4º, CF) AINDA NÃO EDITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.213/1991. COMPROVAÇÃO DO PERCEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE FORMA ININTERRUPTA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A NATUREZA INSALUBRE DE SUA ATIVIDADE LABORAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO DE Nº 20/98 E 41/03. INAPLICABILIDADE DO ART. 67, CAPUT, DA LCE Nº 308/05 E DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO FIXADAS NO RE Nº 590.260/SP. CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA ADVINDA DOS ARTIGOS 6º E 7º DA EC Nº 41/2003, 2º E 3º DA EC Nº 47/2005, DA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO 67, DA LC Nº 308/2005, DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF E DO § 1º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.213/91. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO E DA REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 2, e-doc. 5).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 40 da Constituição da República.



    Argumentam que “o acórdão recorrido determinou o pagamento dos proventos de aposentadoria no mesmo valor do previsto em lei estadual para o pagamento dos servidores em atividade, ou seja, com paridade. Ora, tal determinação contraria a forma de cálculo dos proventos prevista na Constituição da República, em seu art. 40, § 3º, na redação vigente à época do preenchimento dos requisitos para aposentadoria (25/10/2019): ‘§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei’” (fl. 3, e-doc. 6).



    Ressaltam que, “sem que seja necessário analisar o teor das leis estaduais que fixam vencimentos dos servidores nem as provas dos autos, deve essa Corte reconhecer a violação constitucional ocorrida no acórdão, que determinou o pagamento de proventos idênticos aos vencimentos quando não mais vigorava a norma constitucional que assegurava a paridade entre proventos e vencimentos aos servidores públicos em geral” (fl. 4, e-doc. 6).



    Pedem “que o extraordinário seja conhecido e provido para que, modificando-se o acórdão, seja julgada improcedente a pretensão de pagamento dos proventos de aposentadoria com paridade, invertendo-se os encargos sucumbenciais” (fl. 4, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes assinalam que a “controvérsia suscitada no recurso extraordinário gira em torno da proibição constitucional de que os proventos da inatividade sejam exatamente iguais aos dos servidores da ativa, norma que passou a vigorar na Constituição da República após a EC n 41/2003” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Sustentam que, “apesar de o acórdão recorrido não ter mencionado expressamente o disposto no art. 40, § 3º, da Constituição República, tratou, ainda que implicitamente, da temática objeto de irresignação, uma vez que concedeu a aposentadoria com direito a paridade em favor da parte recorrida, violando, assim, o referido dispositivo constitucional” (fl. 2, e-doc. 9).



    Mencionam que, “considerando que é entendimento pacífico que não é necessária a menção expressa ao dispositivo, bastando que tenha sido considerado na decisão, o que fato foi, não há que se falar em ausência de prequestionamento. Assim, o extraordinário interposto pelo Ente recorrente preenche todos os requisitos de admissibilidade, não sendo o caso de incidência dos enunciados 282 e 356 dessa Corte Suprema” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou: 



    “Discute-se no presente caso o direito da parte autora à concessão de aposentadoria especial, por exercício de atividade insalubre, com garantia da paridade e com proventos integrais.



    Sobre essa matéria é uníssono o entendimento de que a comprovação efetiva da atividade exercida em condições especiais somente pode ser exigida a partir da Lei Federal nº 9.032 de 28 de abril de 1995, quando foi inserida essa exigência no artigo 57, § 3º, da Lei Federal 8.213/91 (...).



    Antes disso, para fazer jus ao adicional de insalubridade bastaria o servidor enquadrar-se em uma das profissões descritas nos incisos I e II do Decreto nº 53.831/64 e no Decreto nº 83.080/79, que regulamentaram a Lei nº 8.213/91, o que é o caso.



    No caso em análise, consoante se observa dos documentos acostados aos autos (...), o apelado ocupou o cargo de médico, junto ao Hospital Walfredo Gurgel, de 25/10/1994 a 12/08/2020, constando em seu Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (Id. 13732369), emitido pelo gerente do RH daquele Hospital, que durante todo este período o apelado lá laborou em ambiente sabidamente insalubre, ininterruptamente, circunstância esta que, consoante precedentes desta Corte, é suficiente para demonstrar o cumprimento dos requisitos para a Aposentadoria Especial por insalubridade.



    Nesses termos, não resta dúvida que o apelado logrou êxito em comprovar o exercício de suas atividades junto ao Estado em ambiente insalubre, tendo completado, assim segundo entendimento legal e jurisprudencial acima explicitados, 25 (vinte cinco) anos nesta condição a partir de 25/10/2019.



    Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e consubstanciado na Súmula Vinculante nº 33, ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’



    É de bom alvitre enfatizar, ainda, que mesmo após a alteração da redação original do supracitado dispositivo constitucional, para a atual redação do artigo 40, §4º-C, conferida pela EC nº 103/2019, o STF continua entendendo que, enquanto não for editada a lei complementar regulamentando a matéria, a concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos permanece regulada pela Lei nº 8.213/1991. (...)



    Quanto ao direito de paridade e consequente integralidade da remuneração dos servidores, o Pleno desta Corte de Justiça passou a admitir, para efeito de aposentadoria especial, a aplicabilidade do artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal (MS 2017.001072-8), e não do artigo 67 da Lei Complementar Estadual nº 308/2005, desde que preenchidos os requisitos do já mencionado §3º do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, o que, conforme já demonstrado, restaram cumpridos. (...)



    É de bom alvitre ressaltar também que as regras de transição fixadas no Recurso Extraordinário 590.260/SP não se aplicam ao presente caso, pois, como já foi demasiadamente esclarecido acima, diferente do tratado neste recurso, o presente caso envolve aposentadoria especial que, como tal, possui uma contagem diferenciada do tempo de serviço, tanto é que os julgados do TJRN se diferenciam justamente conforme estas circunstâncias, ou seja, se envolve aposentadoria comum ou especial.



    Desse modo, o argumento do apelante para que, para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria aqui reconhecida, seja aplicada a média aritmética prevista no artigo 67 da LC nº 308/2005, não merece ser acolhido” (fls. 5-11, e-doc. 5).



    6. Os agravantes foram intimados do acórdão recorrido em 5.6.2022 (e-doc. 10) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Nas razões do recurso extraordinário, os agravantes apenas mencionaram que “a preservação do acórdão local, além do reflexo financeiro, de grande impacto, nas contas públicas estaduais, dado o imenso número de servidores submetidos aos efeitos indiretos do pronunciamento judicial, avançará sobre a própria literalidade das regras constitucionais em tela, admitindo uma intemperança, a ser reprimida, restabelecendo a soberania da Magna Carta. Desse modo, está configurada a repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 6).



    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado a repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    8. A alegação de ofensa ao § 3º do art. 40 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DAS DECISÕES ANTERIORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.423-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).  



    “4. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF. (...) 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.413.529-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora